Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004128-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CESAR GUILHERME DE FREITAS MOREIRA - CPF: 021.068.491-76 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), POLLYANA FERREIRA CORTEZ - CPF: 038.562.641-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POWERNET TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 21.516.704/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA JUNTADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ou obscuridade quanto à origem lícita dos valores constritos e sua natureza alimentar indireta, além da alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O v. acórdão enfrentou adequadamente as alegações, afastando a aplicação da impenhorabilidade, diante da ausência de prova da origem dos valores e da sua destinação à manutenção do mínimo existencial, conforme demonstrado nos extratos bancários constantes dos autos.

5. A alegação de que os valores derivam da venda de usina fotovoltaica foi apresentada apenas nos embargos de declaração, caracterizando inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação.

6. A simples menção a dispositivos legais, sem a devida correlação com o conteúdo da decisão recorrida, não é suficiente para configuração de prequestionamento.

7. Embargos utilizados com finalidade meramente protelatória e rediscutir matéria já decidida, não caracterizando os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §1o; 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CESAR GUILHERME DE FREITAS MOREIRA contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1004128-92.2025.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se, consequentemente, a decisão agravada que indeferiu o pedido de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos (cf. Id. no 286348358).

O embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, contradição e obscuridade, por não enfrentar adequadamente a origem lícita e não salarial dos valores constritos, os quais teriam sido provenientes da alienação de empresa de sua titularidade, convertidos em reserva patrimonial destinada à sua subsistência e de sua família. Alega, ainda, que a decisão embargada adota interpretação restritiva do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em descompasso com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos, mesmo quando mantidos em conta corrente e sem natureza alimentar direta, desde que destinados ao sustento do devedor.

Aponta, ademais, omissão do acórdão quanto à análise da violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, em face da penhora de valores que configuram o único meio de subsistência do embargante, notadamente em situação de desemprego, ausência de renda e encargos com menor e idosa sob sua responsabilidade.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões e contradições, para a
“reforma do v. acórdão, com o consequente desbloqueio dos valores até 40 salários mínimos”
(cf. Id. no 288858393).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 290928850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada na decisão embargada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, que foi claro ao estabelecer que
“a análise detida dos extratos bancários (Ids. n° 268220777 e 268220775) não evidencia qualquer movimentação financeira que comprove o adimplemento das referidas obrigações, tampouco o pagamento de despesas básicas, como fornecimento de água, energia elétrica ou serviços de telefonia, ao longo de período de um ano, circunstância que corrobora a conclusão de que os valores não têm sido empregados na preservação do mínimo existencial do agravante.”

Ademais, foi consignada a ausência de comprovação da origem dos referidos recursos, fato que, aliado à ausência de prova da essencialidade e à inexistência de outros meios ou bens passíveis de execução, o v. acórdão concluiu pela
manutenção da conscrição judicial.

Ressalte-se que, no presente recurso, o embargante alega que os valores objeto da penhora são provenientes da venda de uma usina fotovoltaica, inclusive juntando contrato. Contudo, trata-se de
inovação recursal
, pois tal alegação foi apresentada apenas em sede de embargos de declaração, o que impede seu conhecimento.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

No mais, o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto da decisão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025